Tribunal: STF
Processo: ARE 1356596
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA À FAPES. IMPOSTO DE RENDA. INVIABILIDADE. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR Nº 109/2001.



    1. Trata-se de recurso de apelação cível interposta por PAULO LIBERGOTT e outros em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Federal/RJ, que julgou improcedente os pedidos elencados na inicial, que objetivam a declaração de inexistência de obrigação tributária sobre as parcelas de contribuição destinadas ao equacionamento de déficits, respeitado o limite legal de 12% (doze por cento) ao ano, bem como a restituição dos valores indevidamente retidos, por considerar que as contribuições extraordinárias têm destinação diversa das contribuições normais, sendo apenas as últimas destinadas a custear benefícios complementares e, por conseguinte, dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda pessoa física.



    2. Cinge-se a controvérsia em saber se incide imposto de renda pessoa física – IRPF sobre contribuição à Fundação de Assistência e Previdência Social do BNDES - Fapes destinadas ao equacionamento de déficits da entidade, respeitado o limite legal de 12% ao ano, bem como a restituição dos valores indevidamente recolhidos.



    3. A Lei Complementar nº 109/2001 regulamenta o regime de Previdência Complementar e, em seus artigos 19 e 21, dispõe que as contribuições para a formação do fundo de previdência dividem-se em normais e extraordinárias, sendo que estas últimas servem para a recomposição da parcela que foi perdida ("custeio de déficits, serviço passado e outras finalidades não incluídas na contribuição normal"). Elas são descontadas da folha de pagamento e, assim, não há disponibilidade econômica e jurídica desse valor e, portanto, não configura acréscimo patrimonial.



    4. O Imposto de Renda é um tributo de competência privativa da União Federal incidente sobre a renda e proventos de qualquer natureza, nos termos do art. 153, III da CRFB/88. Por sua vez, o art. 43 do CTN determina que o fato gerador do imposto compreende a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de acréscimo patrimonial decorrente da percepção de renda ou de proventos de qualquer natureza.



    5. A quantia paga à Fapes a título de contribuição extraordinária foi instituída em decorrência do déficit do plano e, portanto, não se configura acréscimo patrimonial. Assim sendo, os contribuintes têm direito à dedução do valor correlato da base de cálculo do imposto de renda.



    6. Resta explícito no art. 69 da LC nº 109/2001 que as contribuições para as entidade de previdência complementar destinadas ao custeio dos planos de benefícios de natureza previdenciária são dedutíveis para fins de incidência de imposto sobre a renda.



    7. Precedentes: TRF2 – AC/Rem.Neces. nº 5037092-25.2018.4.02.5101, Rel. Desembargador Federal MARCUS ABRAHAM, 3ª Turma Especializada, DJ: 10.12.2019; TRF2 – AC/Rem.Neces. nº 5079239-32.2019.4.02.5101, Rel. Desembargador Federal THEOPHILO ANTONIO MIGUEL FILHO, 3ª Turma Especializada, DJ: 04.08.2020; TRF4, AC 5040791-21.2017.4.04.7100, SEGUNDA TURMA, Relatora para Acórdão LUCIANE AMARAL CORRÊA MÜNCH, juntado aos autos em 26.07.2018.



    8. As contribuições extraordinárias, como as do caso em tela, para os integrantes da entidade fechada de previdência privada, podem ser deduzidas da base de cálculo antes da incidência do imposto de renda, observando-se, contudo, respeitado o limite de 12% (doze por cento) das contribuições à Previdência Complementar, motivo pelo qual a sentença merece ser reformada.



     



    9. Recurso de apelação provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 93, inciso IX; 150, §6º, e, 153, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente